Tribunal: TJDFT
Processo: 0713718-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por A.C.C, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu pedido de tutela provisória, para autorizar a matrícula da agravante em instituição de ensino de jovens e adultos (supletivo). Consta-se dos autos de origem que houve prolação de sentença de improcedência da pretensão (origem - ID 255670023). Assim, atento ao preceito dos artigos 10o e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, faculto à agravante manifestar-se no prazo legal quanto a eventual perda superveniente do interesse recursal. Intimem-se. Após transcorrido o prazo para manifestação, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de novembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411